Tribunal: STF
Processo: HC 114787
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 337-A, I E III, DO CP). PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE ASSENTADA EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO, MEDIANTE AMPLA COGNIÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DEMAIS MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS PELO STJ. NÃO CONHECIMENTO, NESTE WRIT, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ESTUPRO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO-DEMONSTRADO.  WRIT DENEGADO.



    1. A inquirição de testemunhas consubstanciada fora de ordem estabelecida, quando muito, gera nulidade relativa, impondo a incidência do princípio pás de nullité sans grief. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a inobservância da ordem de inquirição de testemunhas não constitui vício capaz de inquinar de nulidade o ato processual ou a ação penal, razão por que a demonstração do efetivo prejuízo se faz necessária para a invalidação do ato. Precedente: HC nº 112.446/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, unânime, DJe 1º.06.2012



    3. In casu,



    a) Verifica-se que as testemunhas foram inquiridas, de acordo com a ata da audiência de instrução realizada em 02.07.2009, na seguinte ordem: primeiramente responderam as perguntas do magistrado e, em seguida, as do Ministério Público e da Defesa. Entrementes, a Impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efeito prejuízo advindo da alteração da ordem na inquirição das testemunhas. Muito pelo contrário, as instâncias inferiores expressamente examinaram a matéria, assentando a inexistência de quaisquer prejuízos à efetiva defesa, na medida em que foi oportunizado exercício do contraditório e da ampla defesa (CRFB/88, art. 5º, XXXV)



    b) A defesa do paciente não logrou demonstrar o efetivo prejuízo advindo da alteração da ordem de inquirição das testemunhas, ex vi do art. 212 do CPP, na redação dada pela Lei nº 11.690/2008. Ao revés, as instâncias inferiores bem examinaram a matéria, asseverando que foi oportunizado o exercício dos postulados da ampla defesa e do contraditório (CRFB/88, art. 5º, XXXV).



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. A concessão, ex officio, da ordem não se justifica in casu porquanto inexiste error in procedendo.



    6. Writ denegado.